Tribunal: TJBA
Processo: 0516711-69.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516711-69.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA Advogado(s): MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE VARELA CAON, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, VINICIUS DINIZ MOREIRA APELADO: IVANEIDE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s):GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO MOTIVADA PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA ABUSIVA DE TRANSFERÊNCIA DE IPTU. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Empreendimentos Imobiliários Damha – Feira de Santana I – SPE LTDA contra sentença que, nos autos de ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Ivaneide Ribeiro dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual por culpa da ré, condenando-a à restituição integral das parcelas pagas, ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição de valores pagos indevidamente a título de IPTU, e à assunção da responsabilidade por referido tributo até a data da entrega do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte da ré em razão do atraso na entrega do lote; (ii) estabelecer se é cabível a restituição integral das parcelas pagas sem retenção; (iii) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de lucros cessantes; (iv) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (v) apurar a validade da cláusula contratual que impunha à autora o pagamento de IPTU antes da imissão na posse; e (vi) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as condenações. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se inadimplemento contratual o atraso de quase cinco anos na entrega da infraestrutura do loteamento, em desconformidade com o prazo contratual (24 meses + 180 dias), sem que a ré comprove caso fortuito ou força maior. Em contratos regidos pelo CDC, havendo culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ. É devida a indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega do bem, em razão da presunção do prejuízo do consumidor (Tema 970 do STJ). O atraso excessivo e injustificado na entrega do lote frustra legítimas expectativas do consumidor e configura dano moral indenizável, justificando a fixação do montante em R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a responsabilidade por IPTU antes da imissão na posse é abusiva e nula de pleno direito, impondo-se sua invalidação e a restituição dos valores pagos ou a regularização fiscal (art. 51, IV e §1º, III, do CDC). Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme jurisprudência pacífica (art. 405 do CC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O atraso injustificado na entrega de lote urbano adquirido mediante compromisso de compra e venda configura inadimplemento contratual, autorizando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos. É devida a indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, do fim do prazo contratual até a efetiva entrega do bem, sendo presumido o prejuízo do comprador. O atraso substancial e injustificado na entrega de lote enseja danos morais indenizáveis, quando extrapola os limites do mero dissabor cotidiano. A cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar IPTU antes da imissão na posse é abusiva e nula, impondo-se a devolução dos valores ou a regularização fiscal. Os juros de mora sobre as condenações contratuais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 402, 405 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, III, 47 e 51, IV e §1º, III; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 970; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2043649/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023; TJ-BA, Apelação 0516992-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível 0081618-16.2016.8.13.0180, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0516711-69.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e como apelada IVANEIDE RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .